Tribunal: TJDFT
Processo: 0729048-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. REDE PÚBLICA. CENTRAL DE REGULAÇÃO. ORDEM DE PRIORIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer à parte autora o procedimento médico de troca do processador de fala do implante coclear. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Procedimento médico fornecido pelo Estado. Central de regulação. O requerente foi diagnosticado com perda auditiva neurossensorial e foi submetido ao implante coclear em 2008. Necessita realizar a troca do processador de fala do implante (ID 39413645). O autor foi inserido no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) em 06/05/2022, com indicação de risco “vermelho”, sendo, posteriormente, reclassificado para prioridade “amarelo” – urgente (ID 39413646, páginas 3 a 5) para realização de consulta com médico otorrinolaringologista, tendo em vista a necessidade da indicação do médico especialista para a troca do processador do implante, conforme Portaria 375/2019 do Ministério da Saúde (ID 39414124). O autor não comprovou a necessidade da troca do processador de fala do implante nos termos da Portaria 375/2019 do Ministério da Saúde, que exige, para os casos de mau funcionamento, indicação do médico otorrinolaringologista e do fonoaudiólogo que acompanha o paciente. Sem a presença dos laudos médicos específicos indicados na portaria do Ministério da Saúde, é incabível a condenação do réu na obrigação de realizar o procedimento pleiteado. Contudo, diante da ausência de recurso do réu, não se pode alterar a sentença favorável em parte à autora, que se mantém tão somente em razão do princípio tantum devolutum quantum appellatum. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W